Tribunal: STF
Processo: ARE 1582476
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Curso de formação. Caráter classificatório. Alteração de edital. Recurso extraordinário. Súmulas 280, 279 e 454 do STF. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, pois incidentes os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão da instância de origem limitou-se a aplicar as normas editalícias, à luz da legislação local de regência, à situação fática retratada nos autos. 

    4. É inadmissível o recurso extraordinário cujo conhecimento exija o reexame de fatos, provas, a interpretação de cláusulas de edital de concurso público ou de legislação local, pois incidentes os óbices das Súmulas 279, 454 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.